Tribunal: STF
Processo: RE 79071
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS DE MUTUO CONTRATADO NO EXTERIOR.
1. NO SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL DO BRASIL IMPERA O PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE DO TRIBUTO (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTIGO 19, 1; ARTIGO
153, PAR. 29), QUE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL REGULOU NO ARTIGO
97, I, II, III E PAR. 1, ESTABELECENDO A RESERVA DA LEI PARA
INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE IMPOSTOS, OU ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR E
BASE DE CALCULO. 2. O ARTIGO 108, PAR. ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL VEDA A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA PARA JUSTIFICAR EXIGÊNCIA DE
IMPOSTO NÃO INSTITUIDO EM LEI. 3. O ARTIGO 11, DO DECRETO-LEI 401/68
REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A TRIBUTAÇÃO DA REMESSA DE JUROS
DECORRENTES DE VENDA DE BENS A PRAZO PELO FABRICANTE NO EXTERIOR, EM
VERDADE; MAS A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TAMBÉM
PREDOMINA NO SENTIDO DE QUE O IMPOSTO DE RENDA SE APLICA A REMESSA
DE JUROS VINCULADOS A MUTUO. (R.E. N. 76.792-O.T., PLENO, DE
22.8.74).